Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA COM CARÁTER SATISFATIVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal apreciasse imediatamente o requerimento administrativo referente à análise decorrente do pedido de desaverbação do tempo de serviço e respetivas informações acerca dos meios para efetuar o ressarcimento ao erário. Alega ser professor de educação básica e que, com intuito de antecipar sua aposentadoria, solicitou a averbação de 1.294 dias de serviço. No entanto, após melhor análise da sua situação funcional concluiu que tal averbação não é mais necessária. Afirma que o requerimento administrativo para realizar a desaverbação e análise financeira para verificar a necessidade de devolução de valores ao erário está parado sem qualquer justificativa. Defende a necessidade de apreciação do requerimento em prazo razoável.

II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

IV. Contudo, relembra-se que a concessão da tutela provisória vindicada possui caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Todavia, é possível apurar que o pleito administrativo aborda mera pretensão de desaverbação de tempo de serviço, não existindo comprovação de perigo de dano a justificar a concessão da tutela provisória. Assim, deve a parte aguardar o regular trâmite da ação principal.

V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.